Tribunal: CARF
Processo: 10480.731582/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731582/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
START PROMOCOES E CAPITAL HUMANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA E TERCEIRIZADA.
Na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a
receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados - valor
expressamente contido na fatura de prestação de serviços -, não existindo, na
legislação em vigor, ou mesmo nos contratos juntados, previsão para dedução
dos valores recebidos a título de reembolso de despesas ou de custos. A receita
bruta da pessoa jurídica que fornece mão-de-obra, temporária ou terceirizada, é
o valor total contratado e faturado com os tomadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida do feito de autos de infração lavrados para exigir, da contribuinte, crédito
tributário relativo ao IRPJ, e consectários, apurado segundo a sistemática do lucro presumido. Os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731582/2013-09
Fl. 6038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

valores exigidos seriam devidos ao longo das competências relativas aos anos-calendários de
2009 e 2010.
Em síntese, a D. Auditoria Fiscal teria identificado, a partir das informações
relativas à tributos retidos, extraídas dos sistemas da Receita Federal, uma incompatibilidade
entre o total de receitas ali verificadas e aquelas efetivamente informadas pela empresa em DIPJ.
Mais que isso, atestou que, ao longo do aludido período, não obstante ter suportado retenções, a
contribuinte não recolheu qualquer tributo que seja, além de ter apresentado, zeradas, as suas
DACON.
A partir de então, instou a investigada a apresentar cópias de seus livros contábeis
e do livro de Apuração do ISS, bem de seus atos constitutivos. Pediu, mais, que fossem
apresentadas planilhas demonstrativas de faturamento (das quais deveriam constar dados
relativos às Notas Fiscais emitidas no curso das competências examinadas) e que, por fim,
fossem comprovados os tributos retidos (em suas palavras).
As notas fiscais trazidas em resposta a intimação supra, juntamente com o predito
demonstrativo de faturamento, foram tomadas como base documental para a aferição da receita
efetivamente percebida nos anos calendários de 2009 e 2010, considerando, então, o valor total
lá consignado.
Outrossim, ao analisar os livro razão e diário e, em particular as contas relativas a
“receitas de serviços prestados” e “ressarcimento de clientes”, constatou que a soma dos saldos
destas duas contas equivaleria, nos centavos, ao montante total da receita bruta efetivamente
percebida (conclusão extraída a partir de DRE também exibida).
Assim, promoveu o lançamento do IRPJ, tratado neste feito.
A empresa opôs a sua defesa alegando, de início, a nulidade da autuação por falta
de decote das importâncias confessadas por meio de DIPJ. Passo seguinte, e no mérito, defendeu
que os valores relativos à “ressarcimento de clientes” conformariam receita de terceiros e,
portanto, impassíveis de tributação. Neste particular, afirmou que os serviços acobertados pelas
Notas Fiscais exibidas, atinentes à cessão temporária de mão-de-obra para execução de
atividades de “promoção de venda para terceiros”, seriam remunerados, exclusivamente, pelo
que chama de “taxa de agenciamento ou administração”, inclusive cobrada de forma separada
das demais despesas incorridas (alertando, com destaque, para o fato desta separação ocorrer
dentro das próprias Notas Fiscais já alardeadas).
A vista disso, e após colacionar doutrina e jurisprudência que entende pertinentes,
defendeu a improcedência da autuação, reforçando seus argumentos a partir da invocação dos
princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não confisco.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Salvador decidiu por afastar a
preliminar de nulidade dado que, se houve, de fato um excesso de cobrança, isto resultaria em
provimento parcial da defesa, e não na anulação do auto de infração. Noutro giro, e quanto ao
mérito, lembrou que nos serviços de locação temporária de mão-de-obra, todos os custos são
assumidos pela cedente e que, nesta esteira, quaisquer despesas aí incorridas somente poderiam
ser dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, se e quando houver a opção pelo lucro real (que não é
o caso do autos, já que a contribuinte apurou o seu tributo pelo lucro presumido).
Fl. 6039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

Afastou, mais, o pedido de exclusão dos valores confessados por meio de DIPJ já
que a empresa não havia, no período em testilha, recolhido nenhuma importância que seja a
título desta exação (ressalvada a parcela retida pelos tomadores de serviços que foi, devida e
escorreitamente, decotada da exigência pela própria D. Fiscalização). Asseverou, mais, que a
contribuinte informou “zero” imposto a pagar em suas DCTF.
Afastou, por fim, os argumentos atinentes aos princípios tratados pela
impugnação.
Intimada do resultado do julgamento, a, agora recorrente, interpôs seu apelo por
meio do qual reprisou, ipsis litteris, as razões de sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A recorrente foi cientificada do acórdão proferido pela DRJ em 23/04/2018 (e-fl.
5.996), tendo interposto o seu apelo em 18/05/2018 (e-fl. 5.998), sendo, claramente, tempestivo.
No mais, as razões de insurgência apresentadas atendem aos demais pressupostos de cabimento,
pelo que, delas, tomo conhecimento.
I
A PRELIMINAR DE NULIDADE.
A interessada insiste, porque reprisou, na integra, este pedido, já deduzido em
apreciado em primeiro grau, na nulidade da autuação por falta de abatimento de importâncias
alegadamente confessadas em DIPJ. E, como já destacado pela Turma a quo, caso semelhante
argumento seja acolhido, a sua consequência seria a procedência, mesmo que parcial, das razões
propostas e não, por certo, a nulidade do auto de infração ora polemizado (aliás, diga-se, a
recorrente sequer esclarece porque haveria, in casu, um vício formal suficiente a afastar a
prestabilidade da autuação).
Em linhas gerais, o excesso de cobrança, no caso, não importa em violação à
garantia da ampla defesa da insurgente, na forma do art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Outrossim, e não se observando qualquer problema afeito à competência do
agente autuante, também não se vê, na espécie, a tipificação da hipótese tratada pelo inciso I do
predito art. 59.
A questão aventada pela parte recorrente desafia, tão só, o exame do mérito da
querela (e, por isso mesmo, será assim analisada), não importando, pois, em constatação de
qualquer mácula ao ato de lançamento que possa encerrar a sua nulidade.
Afasto, destarte, a preliminar em exame.
Fl. 6040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

II
MÉRITO.
II.1
Das receitas e dos contratos que lhe deram causa.
Despiciendo tratar, aqui, de conceitos afeitos aos contratos de cessão temporária
de mão-de-obra. Em momento algum a recorrente refuta a natureza dos serviços prestados, nem
tampouco sustenta que as receitas examinadas pela D. Autoridade Fiscal não decorreriam dos
contratos apresentados no processo que, tem, por objeto, precisamente, a cessão de mão-de-obra
em caráter temporário.
Desnecessário se faz, também, discorrer sobre as nuances de semelhantes avenças,
mormente se, in abstrato, tais pactos pressuporiam a assunção dos custos trabalhistas dos
empregados cedidos aos contratantes. Não obstante isto ser, de fato, uma característica própria
deste tipo de concerto, os próprios contratos exibidos, são, todos, explícitos no sentido de se
impor, à autuada, o mister de arcar com todos os ônus e custos próprios da relação de emprego
do funcionários cedidos (não só trabalhistas, mas, também, os previdenciários e fiscais).,
devendo, inclusive, comprovar o respectivo pagamento. Neste sentido, tomemos por parâmetro,
primeiramente, o contato firmado com a empresa Sadia, cujas Cláusulas 2.16 (e-fl. 5.838) e 2.25
(e-fls. 5.838/5.839) são explicitas, como se vê abaixo:
2.16 Caberá á Contratada, a responsabilidade doe encargos ou ônus,
decorrentes da relação contratual, sejam providenciarias ou trabalhistas, bem como as
referentes a acidentes de trabalho, e quaisquer outras verbas ditadas pela Legislação
Civil ou Consolidada, devendo efetuar todos os recolhimentos e descontos legais,
ficando assegurado à Sadia que ,não haverá qualquer vínculo empregatício entre ela e
os, referidos trabalhadores.
[...]
2.25 Arcar com todos os encargos ou: ônus, decorrentes da relação contratual,
sejam previdenciários ou trabalhistas, bem corno as referentes a acidentes de trabalho,
e quaisquer outras verbas ditadas pela, legislação civil ou trabalhista [...].
Os demais contratos trazidos ao feito seguem um mesmo padrão (provavelmente
elaborado pela própria interessada), e também neles, vê-se a inserção e obrigações idênticas
àquelas observadas acima. A guisa de exemplo, veja-se a Cláusula 8a da avença pactuada com a
empresa SAPEKA, cujo teor abaixo reproduzo:
CLÁUSULA 8a - A CONTRATADA obriga-se a pagar aos seus empregados os
salários da categoria sindical a qual a mesma pertença, 130 salário, férias+ 1/3,
F.G.T.S, horas extras e adicionais a que os mesmos tenham direito, aviso prévio,
indenizações, P.I.S, bem como as obrigações sócias trabalhistas, observadas as datas e
vencimentos.
PARÁGRAFO 1° - A CONTRATADA, obriga-se a exibir, mensalmente à
CONTRATANTE, todos os recibos da Previdência Social, tais como: recolhimentos
do F.G.T.S, INSS, 130 Salário, Férias, ISS recolhido nesta cidade e etc., referente ao
profissional contratado, bem como as folhas de pagamento.
PARÁGRAFO 2° - Com referência aos adicionais de insalubridade e
periculosidade, a CONTRATADA efetivará o pagamento dos citados adicionais
obedecendo aos comandos expressos na legislação vigente a cada hipótese.
Fl. 6041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

PARÁGRAFO 3o - A CONTRATADA obriga-se a manter seu pessoal
identificado por crachá e uniformizado.
PARÁGRAFO 4° - O percentual de 2% referente à Faltas Remuneradas foi
excluído da planilha de custo, havendo necessidade de substituição/troca de pessoal a
CONTRATADA poderá efetuar a substituição após autorização do cliente e repassar
os custos à CONTRATANTE.
Como se vê, os pactos firmados pela insurgente, todos, impõem, a ela, o mister de
arcar com os custos decorrentes da relação de emprego. Não há, em nenhuma avença, qualquer
previsão que seja que desloque, de qualquer forma, o respectivo ônus para os contratantes de
sorte que, estas parcelas, não são passíveis de ressarcimento, mormente a luz das obrigações
contratuais pactuadas. Assim, as parcelas afeitas aos ditos “ressarcimentos a clientes” somente
poderiam ser retiradas do montante tributável, caso, de fato, tais despesas decorressem de outras
situações ou contextos que não, e exclusivamente, os concertos em exame.
Notem que a recorrente afirma que a segregação das despesas que caberiam às
contratantes teria ocorrido nas próprias notas fiscais e que, assim, somente seriam tributáveis as
citadas taxas de administração. Mas, vejam, que as citadas notas fiscais consignam, de forma
muito clara, que as importâncias segregadas, referiam-se, em sua totalidade, às verbas vinculadas
à relação de emprego havida para com os funcionários cedidos. Confira-se, e.g., o seguinte
documento, trazido à e-fl. 4.460:

Fl. 6042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

Vejam que se trata de nota fiscal padrão. As demais notas que não consignam as
mesmas informações, diga-se, não trazem qualquer segregação que seja. Neste sentido, confira-
se aquela exibida à e-fl. 4.459:

Vale relembrar: a própria recorrente afirma, textualmente, que as parcelas que
compuseram o saldo da conta “ressarcimento á clientes” estariam discriminadas e segregadas nas
notas fiscais trazidas em resposta à intimação lavrada pela D. Auditoria Fiscal. E, como visto
acima, todas, sem exceção, referem-se aos encargos próprios tratados pelas cláusulas contratuais
transcritas linhas acima.
Agora, assim posto, fica claro que tais importâncias conformam custo da atividade
fim da empresa, no caso, a cessão temporária de mão-de-obra. E, neste diapasão, como muito
apropriadamente dito pela DRJ, tais custos somente poderiam ser decotados da base de cálculo
do IRPJ, caso a empresa tivesse optado pelo Lucro Real. E, viu de se ver, ao longo de todo o
período fiscalizado, a interessada se sujeitou à apuração do tributo segundo o lucro presumido.
Em síntese, e reprise-se, a despeito de qualquer discussão conceitual sobre as
operações praticadas, as provas trazidas ao feito deixam extreme de dúvidas que as parcelas
“segregadas” nas notas fiscais compõem receita tributável da insurgente e, ato contínuo,
deveriam ter sido registradas em conta de resultado relativa às receitas percebidas.
Corretos, neste passo, tanto a DRJ, como a própria D. Auditoria Fiscal.
II.2
Do pedido de exclusão dos valores pretensamente confessados pela empresa em
DIPJ.
O acórdão recorrido prontamente afastou esta alegação por dois motivos:
a) primeiramente porque a empresa não teria recolhido qualquer valor que seja a
título do IRPJ ao longo das competências investigadas;
Fl. 6043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

b) a interessada teria zerado os campos relativos aos tributos devidos em sua
DIPJ e em suas DCTFs.
A assertiva declinada em “a” foi confirmada pelo D. Agente Autuante e a própria
recorrente nunca a refutou. Ao revés, sempre defendeu que o decote deveria ocorrer porque teria
“confessado” a obrigação, o que ensejaria, neste passo, a cobrança de tais valores
independentemente de lançamento (se assim se confirmar, semelhantes importâncias poderiam
ser objeto de inscrição em dívida ativa e subsequente cobrança judicial).
Já a afirmação apontada em “b” não é totalmente acurada, já que as DIPJ
apresentadas à e-fls. 5.612/5.586, não estão zeradas. A empresa, realmente, informou lá receitas
tributáveis (sujeitas ao percentual de presunção de 32%) e imposto a pagar. Quanto as DCTF,
estas não foram trazidas ao processo. Todavia, é sabido que os julgadores da DRJ tem acesso a
tais informações e como a recorrente não se opôs a esta informação, impõe-se tomá-la por
verdadeira, na forma do art. 374, III, do Código de Processo Civil.
Assim posto, o que se deve discutir é se, efetivamente, a prestação de informações
em DIPJ, per se, conforma, como alegado pela insurgente, confissão de dívida. E esta questão se
resolve de forma simples a partir da aplicação, ao caso vertente, do verbete da Súmula/CARF de
no 92, cuja observância nos é impositiva (a teor dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do
RICARF). Confira-se:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Cai por terra, assim, toda a construção argumentativa proposta pela interessada
porque, apenas a confissão por meio de DCTF constituiria o crédito tributário e, assim, admitiria
o respectivo abatimento dos montantes apurados neste feito. Ainda que a empresa tenha
informado a existência de receitas e de tributos a pagar em sua DIPJ, a mingua de confissão e
recolhimento destas importâncias na declaração competente, descabe, como asseverado pela DRJ
(mesmo que por motivos distintos), o seu decote.
Nada a prover.
II.3
Dos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não confisco.
Quanto aos princípios acima, descabem maiores considerações. Uma vez
assentado que as parcelas discriminadas nas notas fiscais e registradas, de forma ilícita, em conta
denominada “ressarcimento a clientes”, são, em verdade, receita tributável da recorrente, a
exigência em testilha, por certo, não desrespeita o principio da capacidade contributiva (e por
conseguinte os outros dois princípios invocados pela insurgente). A sua tributação, neste passo,
inclusive a partir de um percentual de presunção, é resultado direto de opção feita pela própria
empresa, não revelando qualquer acinte ao texto constitucional ou ao próprio sistema jurídico.
Fl. 6044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731582/2013-09

Impõe-se, pois, também, afastar esta alegação.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR a preliminar de nulidade aventada e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 6045
DF CARF MF
Documento nato-digital